Tribunal: STF
Processo: RHC 256893
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Pinheiro Andrade contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.483/MT, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Mateus Filipe Neves Almeida denunciados, em 31.3.2016, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (duplo homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Constam nos autos que, no dia 19 de março de 2015, por volta das 21h30min, à Rua Tuffiki Affi, n. 106, Bairro Carumbé, nesta Capital, ROBSON PINHEIRO ANDRADE e MATEUS FILIPE NEVES ALMEIDA, além de corromperem o menor H. C. de L. à prática de crime, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Paulo Henrique Souza de Mello e Adriano Nantes da Silva. 



    O local onde os fatos aconteceram é conhecido por ocorrerem execuções sumárias de membros das gangues ‘Da Turma de Cima – Bairro Carumbé’ e ‘Da Turma de Baixo ou Baixada – Bairro Campo Verde’. 



    Apurou-se que no ano de 2015 a vítima Adriano (membro da gangue ‘da turma de cima') entrou em vias de fato com o adolescente H. C. e com o denunciado Mateus (integrantes da ‘turma de baixo'), onde ambos, além de ameaçarem Adriano de morte, proibiram-no de entrar na ‘baixada do bairro’. 



    No dia dos fatos as vítimas decidiram comprar cigarros e realizar um ‘test drive’ em um veículo que estava sendo objeto de compra e venda. 



    Para tanto, Paulo Henrique e Adriano passaram pelo bairro ‘rival’, momento em que foram surpreendidos pelos denunciados Robson e Mateus que, após corromperem o adolescente H. à prática do crime, desferiram-lhe oito tiros que foram a causa eficiente de suas mortes (exames necroscópicos às fls.)” (fls. 33-35, e-doc. 9). 



    3. Em 20.3.2019, foi extinta a punibilidade do corréu Mateus Felipe Neves Almeida, em razão de seu falecimento (e-doc. 15).



    4. Em 19.1.2022, foi acolhida a denúncia, sendo o recorrente pronunciado (e-doc. 17). 



    5. Em 21.3.2023, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal n. 0005151-76.2016.8.11.0042), pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (duplo homicídio qualificado), e absolvido da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). O juízo sentenciante impôs ao recorrente à pena de trinta e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 8).



    6. Em 26.9.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -– DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DA PENA – BASE À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO – QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise. 



    A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e a sua revisão por este Tribunal se restringe às hipóteses em que há flagrante ilegalidade ou teratologia, quando inobservados os parâmetros legais ou quando houver violação do princípio da proporcionalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 



    O parâmetro utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena basilar está de acordo com o entendimento consolidado do STJ, que orienta no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado, em 8.11.2023.



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 974.483/MT, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 24.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 52).



    8. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta a “nulidade do processo, sob o argumento de que a condenação foi mantida com base em testemunhos indiretos, de pessoas que não presenciaram os fatos e que, em face disso, a decisão dos jurados e o acórdão proferido na apelação foram arbitrários e dissociados do conjunto probatório dos autos” (fl. 3, e-doc. 59).



    Enfatiza que, “tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal e no Plenário do Júri, TODAS AS TESTEMUNHAS limitaram-se a atribuir a autoria ao recorrente por ‘ouvir dizer’” (fl. 11, e-doc. 59).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, após a emissão de parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do recorrente ROBSON PINHEIRO ANDRADE, para o efeito de DECLARAR A MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS a CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E MANTIDA NO ACÓRDÃO DO TJMT e do STJ, ABSOLVENDO-SE o paciente ROBSON PINHEIRO ANDRADE, ou determinar a sua submissão a NOVO JULGAMENTO” (fl. 12, e-doc. 59).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídios qualificados. Condenação transitada em julgado. Alegada contrariedade às provas dos autos. Writ substitutivo de revisão criminal, não conhecido. Agravo regimental não provido. 



    Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Acervo probatório que atribui ao Recorrente a autoria do crime. Negativa de autoria dissociada das provas colhidas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a condenação do recorrente na Ação Penal n. 0005151-76.2016.8.11.0042 transitou em julgado em 8.11.2023, mais de um ano antes de o Habeas Corpus n. 974.483/MT ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Busca-se, na presente impetração, a anulação da sentença condenatória do recorrente, alegando-se ausência de comprovação da autoria dos delitos a ele imputados.



    14. Tem-se no processo que o recorrente foi condenado, em 21.3.2023, pelo Tribunal do Júri da comarca de Cuiabá/MT à pena de trinta e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela dupla prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (duplo homicídio qualificado). 



    15. Em 26.9.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, trecho no qual rejeitada a tese defensiva de ausência de provas suficientes e aptas a fundamentar a condenação:



    “Conforme relatado, a defesa pretende que o réu seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos probatórios carreados ao feito não evidenciam a autoria delitiva. Subsidiariamente, pretende a revisão na dosimetria da pena, aduzindo que a pena basilar foi fixada de modo desproporcional e desarrazoado.



    Todavia, o inconformismo recursal não merece acolhimento. 



    Isso porque, para que seja possível a esta Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, não basta a simples discordância do juízo de valor resultante da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados. É imprescindível que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada dos autos, circunstância que não se verifica no caso concreto. (...)



    Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da combativa defesa, as provas reunidas no caderno processual sugestionam ter sido o apelante o autor dos crimes de homicídio qualificado em desfavor das vítimas Paulo Henrique Sousa de Melo e Adriano Nantes da Silva, juntamente com o corréu Matheus Felipe Neves Almeida, o qual teve declarada extinta a punibilidade em razão do óbito na data de 05/09/2020. (...)



    A materialidade e os indícios de autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência (Id. 171024279), dos relatórios de investigação preliminar (Id. 171024279, 171024280 e 171024282), do auto de apreensão (Id. 171024280), do Laudo Pericial (Id. 171024283, 171024284, 171024285 e 171024286), assim como da prova oral produzida nas fases inquisitiva, judicial e em plenário.



    O réu negou os fatos, aduzindo, durante a sessão plenária, que no momento do crime estava no casamento de um amigo do time de futebol no bairro Dom Aquino, nesta Capital. Disse que não tinha desavença com qualquer das vítimas e nenhum motivo para matá-las, afirmando que andava tanto pela ‘parte de baixo’ quanto pela ‘parte de cima’ da região onde os fatos ocorreram. Ponderou, ainda, que a rixa existente entre as gangues dos bairros já havia acabado há tempos.



    Todavia, a negativa de autoria vai de encontro com as declarações prestadas pelas demais testemunhas, notadamente dos policiais civis Mário Sérgio Silva e Souza e Lauriane Cristina de Oliveira Lara, que chegaram ao local dos fatos logo após a ocorrência. (...)



    Convém registrar que, inobstante o réu afirmar que estaria em um casamento no momento dos fatos, embora pudesse, não trouxe aos autos nenhum registro da festa que comprove as suas alegações, estando a sua versão dissociada dos demais elementos probatórios angariados aos autos, que apontam para a efetiva autoria delitiva.



    Desse modo, os testemunhos prestados tantos na fase inquisitiva quanto na fase judicial são uníssonos em apontar o apelante como o autor do duplo homicídio, de modo que a condenação está amparada em lastro probatório mínimo que legitima a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco em realização de novo julgamento. 



    Como bem ponderou o representante ministerial, ‘não resta dúvida que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da persecutio criminis, não havendo, pois, que se cogitar veredicto ‘manifestamente’ contrário às provas dos autos, de modo a invalidar a soberana decisão’. 



    Ademais, conquanto a defesa sustente que a condenação está fundamentada em testemunhos indiretos, convém registrar que, no caso em comento, que envolve rixa entre gangues, é pertinente que as testemunhas não queiram se expor por medo de represálias. De outra feita, é assente na jurisprudência e na doutrina que as versões apresentadas pelos agentes policiais, ainda que pautadas em investigações extraprocessuais, mas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são plenamente válidas para amparar o decreto condenatório.



    Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (...)



    O STJ já se posicionou acerca do assunto, conforme julgado que trago à colação, in verbis: (...)



    Assim, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise. 



    Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (duplo homicídio qualificado – acusação e inexistência de provas acerca da autoria – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. 



    Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, bastando a análise dos documentos que atestam a materialidade e das provas testemunhais para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória” (fls. 5-10, e-doc. 9).



    16. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.483/MT, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na condenação do recorrente pelos dois delitos de homicídio duplamente qualificado. 



    17. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do recorrente, por terem sido demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto  
fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido 
pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Réu pronunciado com base em prova produzida em juízo. 4. Não é possível a revisão das conclusões fáticas do Tribunal do Júri em sede de habeas corpus, em que não se procede ao reexame de provas. Precedentes. 5. Pedidos subsidiários não examinados, por falta de fundamentação jurídica. 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI OU DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO  
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – Para o acolhimento da pretensão defensiva – anulação do júri ou do acórdão que negou provimento à apelação da defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.440-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora